Tribunal: CARF
Processo: 13984.001068/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.001068/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.245 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
UNIMED DE LAGES - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA
REGIAO DO PLANALTO SERRANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
IRRF
DE
COOPERATIVAS.
CRÉDITO
COMPROVADO PARCIALMENTE.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito. Recurso
Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Presidente e relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Zedral (Presidente),
Roney Sandro Freire Correa, Jose Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhaes de
Oliveira.
Relatório
Trata-se de Retorno de Diligência determinada pela 2a trma Extraordinária desta
1a Seção do CARF.
No caso, a recorrente havia apresentado Declaração eletrônica de Compensação
na qual pretendeu utilizar crédito do Imposto de Renda Retido na Fonte de Cooperativas no valor
total de R$ 24.426,42.
A Delegacia da Receita Federal de Lages/SC analisou a DCOMP, reconhecendo
ao final o crédito no valor de R$ 4.612,76. A análise do crédito levou em conta as informações
constantes nas DIRF (Declaração do Imposto de Retido na Fonte) elaboradas e transmitidas pelas
fontes pagadoras.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.001068/2011-92
Fl. 3211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.245 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001068/2011-92

A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente improcedente pela
DRJ. Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário no qual defende a regularidade
da compensação realizada em vista da comprovação dos serviços prestados ao tomadores de
serviço.
Em 05/02/2020 (e-fls. 2881) a 2a Turma Extraordinária determinou o retorno dos
autos à RFB para que analise os documentos que haviam sido juntados pela recorrente.
Em nova decisão, de 12 de agosto de 2021 (e-fls. 3110), a 2a Turma
Extraordinária determinou novamente o retorno dos autos à RFB, por entender que a resolução
anterior não havia sido plenamente cumprida.
Ao final, a autoridade fiscal emitiu parecer conclusivo de e-fls. 3176 e seguintes,
concluindo pelo reconhecimento de um crédito adicional no montante de R$ 4.602,45. A tabela
de e-fls. 3176/3175 detalha graficamente o resultado da análise de cada retenção.
Intimado do teor da conclusões do parecer, a recorrente não se manifestou, tendo
os autos retornado a este CARF para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Importante esclarecer que estes autos tramitavam na 2a turma Extraordinária e
foram remanejados à esta 1a TE em virtude da transferência deste relator, nos termos do artigo 89
do RICARF1

1 Art. 89. O Presidente da Seção participará do planejamento do sorteio aos conselheiros dos colegiados vinculados
à Seção e dos recursos repetitivos.
§ 6o Na hipótese de o conselheiro ter sido designado para novo mandato, em outra Turma com competência sobre a
mesma matéria, os processos já sorteados, inclusive os relatados cujo julgamento ainda não tenha se iniciado, e os
que retornarem de diligência, com ele permanecerão e serão remanejados para o novo colegiado.

Fl. 3212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.245 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001068/2011-92

DO MÉRITO
Inicialmente, cumpre esclarecer que este relator, quando ainda lotado na 2a turma
extraordinária, foi designado para elaboração de relatório e voto de 21 processos deste mesmo
contribuinte, tendo sido determinado o retorno de todos os processos à RFB para cumprimento
de diligências. Nesta reunião de julgamento estão sendo julgados 9 destes processos. Por este
motivo, os votos de todos os processos possuem conteúdos comuns, alterando-se o que for
necessário em cada caso.
DCOMP foi homologada parcialmente devido à confirmação parcial das
retenções mencionadas na DCOMP.
No decorrer da primeira análise dos documentos relacionados a este processo, o
relator atual julgou apropriado que a autoridade preparadora conduzisse uma avaliação
minuciosa das evidências e argumentos apresentados pela defesa. Isso se deu considerando a
presença de diversos casos semelhantes nos quais equívocos foram identificados, tanto por parte
das fontes pagadoras quanto pelos contribuintes, no preenchimento das DCOMP e DIRFs.
Foram realizadas duas diligências por determinação deste CARF. E se
considerarmos os dois recursos interpostos, Manifestação de Inconformidade e Recurso
Voluntário, além das duas intimações realizadas nas duas diligências, a recorrente teve quatro
oportunidades para se manifestar neste processo, com plenas possibilidades de apresentar
documentos e, principalmente, esclarecimentos.
O relatório de diligência demonstra que a autoridade preparadora realizou um
trabalho minucioso e abrangente do crédito indicado na DCOMP. Cada retenção glosada pelo
despacho decisório foi examinada detalhadamente, merecendo tópicos exclusivos.
O desfecho da análise dos documentos anexados, incluindo aqueles apresentados
no âmbito das diligências, está resumido graficamente na tabela disponível na e-fls. 3075,
resultando no reconhecimento de um crédito adicional no montante de R$ 4.602,45.
Pela leitura do relatório, podemos concluir que a recorrente não tinha total
controle contábil das suas operações comerciais, visto a grande quantidade de notas fiscais que
simplesmente não estavam registradas no Livro Razão.
Também observamos que a recorrente aparenta não ter extraído as informações de
retenção diretamente das notas fiscais mas sim de outras fontes da dados, o que justifica a glosa
significativa em todos os processos. Relatamos este fato e outros votos e aqui também
encontramos esta situação, como no caso relatado no item 5.6 na e-fls 3187 em que a recorrente
informou em DCOMP R$ 16.504,82 mas nas próprias notas fiscais, que foram juntadas pela
própria recorrente para demonstrar este montante de retenção, foram destacados IRRF em
apenas duas:
5.6 – Fonte pagadora, CNPJ 00.394.452/. Na DCOMP utilizou R$ 16.504,82,
distribuído em 24 parcelas de diversos valores, com origem, todas, em ago/2007 (fls.
76 a 77); na planilha informa que as notas fiscais em face das quais sofreu as retenções
são as de no 104768, de 21/05/07, no 101755, de 26/02/07, no 101756, de 26/02/07, no
101760, de 26/02/07, no 101762, de 26/02/07, no 101761, de 26/02/07, no 101764, de
26/02/07, no 101767, de 26/02/07, no 101769, de 26/02/07, no 101763, de 26/02/07, no
Fl. 3213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.245 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001068/2011-92

101765, de 26/02/07, no 101768, de 26/02/07, no 101758, de 26/02/07, no 101757, de
26/02/07, no 101766, de 26/02/07, no 103569, de 05/04/07, no 103566, de 05/04/07,
no103568, de 05/04/07, no 103571, de 05/04/07, no 103570, de 05/04/07, no 104771, de
22/05/07, no 104775, de 22/05/07, no 104779, de 22/05/07, e no 104778, de 22/05/07 (
fls. 172 a 173); apresentou cópia das notas fiscais (exceto para a de no 104768 e no
103568), de fls. 308 a 323 e 2.973 a 2.994, sem destaque de IRRF em qualquer
delas, e com CNPJ 07.517.504/0001-22 ( que no cadastro desta RFB consta como 1o
Batalhão Ferroviário), distinto, portanto, do informado na DCOMP e na planilha
(00.394.452/0040-01, que no cadastro desta RFB consta como Comando do Exército);
no Razão Analítico há referência apenas às notas fiscais no 104768 (fl. 521), no 101755
(fls. 942 a 943) e no 103566 (fls. 1.154 a 1.157), mas com valores apenas relativos a
tarifas, não ao das notas fiscais.” Grifei.
Ou seja: 58% declarado nestes autos estava fundamentado em notas fiscais em
que não havia destaque de retenção de IRRF, o que não mereceu qualquer comentário da
recorrente, que inclusive não se manifestou sobre o resultado da diligência.
E estes fatos verificados em todos os nove processos analisados pela autoridade
preparadora acaba por responder às duas perguntas formuladas no relatório de diligência:
1. A mera apresentação de notas fiscais com IRRF destacado constitui prova
suficiente, mesmo na ausência da demonstração do recebimento líquido?
2. Na ausência da nota fiscal, com ou sem registro no Razão Analítico, basta
a simples informação constante na planilha apresentada pelo contribuinte
para a confirmação da parcela?
Como demonstrado em todos os nove processos julgados nesta reunião de
julgamento, a recorrente não conseguiu demonstrar o valor probatório das suas notas fiscais em
todos os casos, seja porque algumas delas sequer constam as retenções indicadas em DCOMP,
ou seja porque inexplicavelmente não possuem o registro a sua contabilidade e não há provas do
seu recebimento.
E a própria contabilidade da recorrente não demonstra refletir a realidade dos
fatos.
Tomemos como exemplo a nota fiscal-fatura de e-fls. 2973, em que o boleto em
anexo possui o mesmo valor da fatura (R$ 17.835,74), indicando que não há possibilidade de
considerar que houve qualquer retenção, pois este conceito pressupõem o recebimento a menor o
preço, visto que há uma “‘retenção” de algum valor.
No entanto, no relatório de e-fls. 2972 a recorrente registrou retenções que não se
justificam pela própria nota fiscal de e-fls. 2973:

Fl. 3214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.245 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001068/2011-92

E sobre a segunda pergunta, entendemos que uma tabela isolada não pode
comprovar, por si só, a ocorrência de um fato gerador de uma obrigação acessória, como a
retenção de tributos pelas fontes pagadoras. Isso é especialmente válido considerando os fatos
destacados nestes autos.
Diante de tudo apresentado e considerando a ausência de manifestação da
recorrente em relação ao conteúdo do Parecer Conclusivo, este relator homologa integralmente o
trabalho realizado pela autoridade preparadora, que se dedicou de forma minuciosa à elucidação
do caso.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial, reconhecendo o crédito adicional no valor de R$ 4.602,45, além daquele já
reconhecido no despacho decisório, homologando-se as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 3215
DF CARF MF
Original